Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706057-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Moreira de Almeida Agravados: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP Companhia Imobiliária De Brasília - TERRACAP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Moreira de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0749303-98.2022.8.07.0001, assim redigida: “Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de: - incluir no polo passivo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), a quem pertence o bem, conforme certidão expedida pelo 1o Ofício de Registro de imóveis ao id. 145820401, sendo EURIPEDES SAMPAIO apenas promitente comprador, manifestando-se sobre a competência do Juízo. Reputo que há indícios de que a parte possui condições de pagar as custas processuais, razão pela qual afasto a presunção de hipossuficiência que milita a seu favor. Assim, confiro à todos que se postam no polo ativo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo ao feito, pelo menos, os seguintes documentos: - Cópia dos extratos bancários de todas as contas correntes, poupança e de investimentos em que figure como titular dos últimos três meses; - Cópias das faturas de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses; - Declaração de todos os bens que possua em seu nome; - Contracheques e/ou recibos de pagamentos e/ou proventos relativos aos últimos três meses. Faculto, alternativamente, que, no mesmo prazo, recolha as custas devidas, hipótese em que se compreenderá que desistiu da benesse. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, mormente diante da necessidade de envio da contrafé ao réu, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, a fim de evitar futura alegação de nulidade na citação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43842923), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Afirma que os documentos coligidos aos autos do processo de origem são suficientes para a comprovação da hipossuficiência econômica, bem como que recebe benefício do INSS, cujo montante corresponde aproximadamente a 1 (um) salário mínimo. Acrescenta que a declaração de hipossuficiência econômica tem presunção de veracidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente recebe benefício do INSS, cujo montante bruto é de R$ 1.212,73 (mil duzentos e doze reais e setenta e três centavos), de acordo com o documento referido no Id. 43842933, fl. 24. Essa situação revela que os rendimentos em questão são inferiores ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual está suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator